Tribunal: TJMT
Processo: 1012571-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012571-96.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA 89659180144 - CNPJ: 15.631.486/0001-33 (EMBARGANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), THAISI SILVERIO BARBOSA - CPF: 021.946.751-08 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por VANDERLEIA LOURENÇO PEREIRA – MEIA contra acórdão que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação, no qual pleiteava a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8o-A, do CPC, requerendo a aplicação da tabela da OAB/MT em razão do alegado valor irrisório da causa. Sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada por não ter realizado comparação objetiva entre os parâmetros legais e os da OAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão que deixou de aplicar a tabela da OAB para fixação de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 8o-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já apreciou expressamente a alegação de aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, concluindo que o valor atribuído à causa e os honorários fixados não se mostraram irrisórios.

4. O julgamento destacou que a tabela da OAB possui caráter meramente orientativo, não vinculando o juiz, conforme precedentes do STJ e do TJ/MT.

5. A alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois o acórdão está suficientemente motivado, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988, tendo a decisão colegiada analisado todos os pontos relevantes para formação do convencimento.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A tabela de honorários da OAB possui natureza meramente orientativa e não vincula o julgador, que deve considerar o caso concreto na fixação dos honorários por equidade.

2. A ausência de aplicação da tabela da OAB, quando suficientemente fundamentada, não caracteriza omissão nem contradição sanável por embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscussão do mérito, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

VANDERLEIA LOURENÇO PEREIRA – MEIA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
298266359, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

300332374
), alega contradição e omissão na análise da aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC, o qual determina a adoção do critério mais vantajoso entre o percentual legal e a tabela da OAB, especialmente em causas de valor irrisório.

Sustenta que a tabela da OAB/MT, devidamente juntada aos autos, fixa o mínimo de R$ 2.378,96 para ações monitórias, valor muito superior ao arbitrado, e que o acórdão não promoveu comparação objetiva entre os parâmetros, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

Contrarrazões sob ID. 304731362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O recurso de apelação da autora limitou-se a impugnar o valor dos honorários, sob a alegação de inobservância ao art. 85, § 8o-A, do CPC, sustentando que deveria ter sido aplicada a tabela da OAB. No entanto, o acórdão já examinou expressamente a questão.

Ademais, o § 2o do art. 85 do CPC dispõe que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, sendo certo que, tendo o ajuizamento ocorrido em 2020, até a fase de liquidação, o montante será inegavelmente elevado, em razão da aplicação dos consectários legais.

Outrossim, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA contra THAISI SILVERIO BARBOSA, objetivando o adimplemento do fornecimento de produtos ou serviços à parte ré, cujo pagamento não foi efetuado, sendo o crédito representado por duplicatas e planilha de evolução do débito, juntadas aos autos como prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

O juízo, em sentença, considerou que os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente para a ação monitória e que cabia à ré comprovar o pagamento ou a inexigibilidade da dívida, o que não fez. Assim, julgou procedente o pedido, convertendo o mandado inicial em executivo e condenando a ré ao pagamento do débito, custas e honorários de 20%.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, em que o único pedido meritório formulado é a revisão do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença.

No caso concreto, o apelante sustenta, em suas razões recursais, que a fixação dos honorários advocatícios desconsiderou o disposto no § 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, nos casos de arbitramento por equidade, deve-se observar, preferencialmente, os valores fixados na tabela de honorários da OAB.

Nesse contexto, o valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 2.884,97, o qual, após a devida atualização monetária e aplicação de juros legais, resulta em montante que não se revela irrisório.

Ademais, a parte recorrente, ao alegar necessidade de aplicação da equidade nos termos do § 8o-A do art. 85 do CPC, limitou-se a invocar genericamente a tabela da OAB, sem demonstrar o valor que resultaria dos 20% fixados na sentença sobre o montante atualizado da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador aos seus termos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1770345 SC 2018/0254876-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Este sodalício coaduna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, § 8o DO CPC – TABELA DA OAB – MERAMENTE ORIENTATIVA – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ATENDEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto" (AgInt no REsp 1 .751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 2 . Os honorários sucumbenciais, especialmente quando se tratar de fixação por equidade, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza e importância da casa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10125571520208110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024) (g.n).

Diante da ausência de demonstração de que os honorários sucumbenciais fixados resultem em quantia irrisória, e considerando que a tabela da OAB tem natureza meramente orientativa, não se evidencia afronta aos critérios legais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, mostra-se adequada a manutenção da sentença, por não haver desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e equidade.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025